Tribunal: TJMT
Processo: 0001647-16.2013.8.11.0059
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001647-16.2013.8.11.0059
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental, Competência]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ELCIO BRUZA RIBEIRO - CPF: 135.111.908-78 (EMBARGANTE), ARI FRIGERI - CPF: 312.289.501-30 (ADVOGADO), REGINALDO SIQUEIRA FARIA - CPF: 822.212.511-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ARI FRIGERI - CPF: 312.289.501-30 (ADVOGADO), ELCIO BRUZA RIBEIRO - CPF: 135.111.908-78 (EMBARGADO), REGINALDO SIQUEIRA FARIA - CPF: 822.212.511-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MEIO AMBIENTE – DESMATAMENTO ILEGAL – PARCIAL PROVIMENTO DO APELO – ALEGAÇÃO PELO APELANTE DE OMISSÃO QUANTO À LEI FEDERAL N. 12.651/2012 – INOVAÇÃO RECURSAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL – INCOFORMISMO COM A FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não aventada a matéria nas razões recursais da apelação, é vedada a apreciação da tese arguida em sede de embargos de declaração por este Tribunal de Justiça, por se tratar de inovação recursal.

2. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

3.
“Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida”
. (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

4. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S): ELCIO BRUZA RIBEIRO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO

GROSSO

EMBARGADO(S): MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ELCIO BRUZA RIBEIRO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por ELCIO BRUZA RIBEIRO e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação Cível n. 0001647-16.2013.8.11.0059, que proveu parcialmente o recurso para afastar a determinação de reparação pelos danos morais coletivos causados, bem como para afastar a condenação à compensação pelos danos ambientais causados.

Alega o embargante ELCIO BRUZA RIBEIRO a existência de omissão no julgado em segundo grau, pois o acórdão não conferiu ao embargante a opção de regularizar o passivo ambiental por uma das três modalidades previstas no art. 66 da lei federal nº 12.651/2012, aplicável ao caso concreto por se tratar de área consolidada.

Por sua vez, o embargante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO alega a existência de omissão e contradição no julgamento de apelação, pois o acórdão teria acolhido pedido não ventilado pelo recurso de apelação interposto, bem como teria sido “
imprópria a interpretação adotada de excluir o pedido de compensação pelos danos ambientais causados, porque não tem o mesmo sentido adotado pela jurisprudência do STJ – REsp 1785094/SP
”, e, por fim teria havido omissão no julgado quanto ao afastamento da condenação em danos morais coletivos, apesar do conjunto probatório demonstrado nos autos.

Ao final, ambos pugnam pelo acolhimento dos embargos para sanar a omissão e reformar o julgamento proferido em sede recursal.

Contrarrazões apresentadas pelas partes, pugnando pelo não acolhimento dos embargos apresentados, reciprocamente – id. 200922176 e 202046650.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de embargos de declaração opostos por ELCIO BRUZA RIBEIRO e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação Cível n. 0001647-16.2013.8.11.0059, que proveu parcialmente o recurso para afastar a determinação de reparação pelos danos morais coletivos causados, bem como para afastar a condenação à compensação pelos danos ambientais causados.

Em se tratando de embargos de declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma
o embargante ELCIO BRUZA RIBEIRO a existência de omissão no julgado em segundo grau, pois o acórdão não conferiu ao embargante a opção de regularizar o passivo ambiental por uma das três modalidades previstas no art. 66 da lei federal nº 12.651/2012, aplicável ao caso concreto por se tratar de área consolidada.

Ocorre que as alegações de perda do objeto somente foram suscitadas em sede de embargos de declaração, inexistindo qualquer omissão, por se tratar de inovação recursal.

Como a embargante não aventou referidos pedidos em seu recurso de apelação, é certo que a matéria não pode ser conhecida por este Tribunal de Justiça, sob pena de se suprimir instância de jurisdição.

Por sua vez, o embargante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO alega a existência de omissão e contradição no julgamento de apelação, pois o acórdão teria acolhido pedido não ventilado pelo recurso de apelação interposto, bem como teria sido “
imprópria a interpretação adotada de excluir o pedido de compensação pelos danos ambientais causados, porque não tem o mesmo sentido adotado pela jurisprudência do STJ – REsp 1785094/SP
”, e, por fim teria havido omissão no julgado quanto ao afastamento da condenação em danos morais coletivos, apesar do conjunto probatório demonstrado nos autos.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão aos embargantes.

Como restou expresso no voto prolator do v. acórdão, foram devidamente apreciadas as matérias devolvidas à apreciação deste Sodalício de forma a concretizar o caráter devolutivo do Recurso de Apelação, logo não há falar em omissão, tampouco contradição no julgado.

Ainda, oportuno acrescentar que a análise dos documentos realizada no julgamento da Apelação, ainda que chegue a conclusão diversa e com fundamentação diferente daquelas defendidas pelo Apelante e ainda pelo apelado, não configura omissão/contradição apta a ensejar o acolhimento de Embargos de Declaração.

Com efeito, restou expressamente fundamentada a decisão quanto à necessidade de se afastar a determinação de reparação pelos danos morais coletivos causados, bem como para afastar a condenação à compensação pelos danos ambientais causados, não sendo o caso de conferir qualquer opção ao particular para a regularização do passivo ambiental, salvo aquelas conferidas em r. sentença de primeiro grau e que permaneceram mantidas em julgamento de apelação, que restou assim fundamentado:

“(...)

No ponto, vê-se que o recorrente se insurge quanto à cumulação do pagamento indenizatório em danos morais coletivos com a condenação em obrigação em fazer, por considerar inaplicável ao caso concreto. Aduz que “não há que se falar em condenação em indenização, que é meio substitutivo da obrigação de reparação in natura” – id. 155419234, fl. 34 –.

No ponto, não se olvida que o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou que é possível a cumulação de obrigação de fazer, de não fazer e de indenizar o dano ambiental reconhecido (AgInt no REsp 1542901/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves. Primeira Turma. DJe 14/10/2019).

Todavia, tal possibilidade não se trata de imposição automática, devendo ser analisado as peculiaridades do caso.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça elencou que, inobstante ser possível a cumulação da obrigação de fazer com indenização por danos, tal acúmulo não é obrigatório, notadamente quando verificado que as demais sanções são hábeis à recuperação da lesão ambiental:

“O Superior Tribunal de Justiça, apesar de admitir a possibilidade de cumulação de obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar em decorrência de dano ambiental, tal como registra o enunciado de sua Súmula 629, também reconhece que tal acúmulo não é obrigatório e relaciona-se com a impossibilidade de recuperação total da área degradada” (REsp 1785094/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 14/05/2019).

Desta feita, em atenção às especificidades do feito, percebe-se que a condenação estabelecida na alínea “c”, qual seja, a determinação de compensação pelos danos ambientais causados não é obrigatória, devendo ser afastada.

Por outro lado, quanto à condicional estabelecida pela sentença, qual seja, a obrigação de pagar em caso de impossibilidade de recuperação da área degrada, entendo que é cabível a manutenção, justamente porque tal determinação está de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, a obrigação de pagar somente surge caso haja impossibilidade de recuperação total da área degradada, devendo ser mantida.

Por fim, no tocante ao afastamento a condenação em danos morais coletivos, também assiste razão ao apelante.

Nem todo ato ilícito se revela como afronta aos valores de uma comunidade, porquanto, é preciso que o fato transgressor seja de razoável significância e desborde os limites da tolerabilidade.

Ele deve ser grave o suficiente para produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na ordem extrapatrimonial coletiva.. (...)”

Ainda, quanto aos demais elementos apontados como de omissão pelo acórdão, é certo que o julgador não está obrigado a rebater todos os pontos aventados pelas partes, desde que os fundamentos utilizados para elaborar a sentença ou acórdão sejam suficientes para justificar a construção da conclusão adotada, como se apresentou a fundamentação do acórdão pelo afastamento da prescrição intercorrente e retorno dos autos à vara de origem pra o devido julgamento do mérito.

Em que pese o argumento da parte embargante, resta evidenciado que o acórdão analisou o contexto fático dos autos, levando em conta os argumentos deduzidos pelo embargante e fundamentando adequadamente a decisão para concluir pela desnecessidade de cumulação das sanções pretendidas.

Partindo dessas premissas, percebe-se que o a
córdão não padece de omissão
ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
(N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

C
om efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando o embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em lei.

Ante o exposto,
rejeito os embargos opostos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024